Tribunal: TJBA
Processo: 8013018-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013018-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROQUE FERREIRA BRITO

Advogado(s)
:
JOSE MARCOS REIS DO CARMO, JOAO GUILHERME PEDREIRA CARMO

*** E

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. EXCESSO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ÍNDICES.
TERMO INICIAL E MULTA DE MORA. QUESTÕES PRECLUSAS.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO. DESPROVIMENTO.

I – De acordo com o STJ, o erro de cálculo passível de alteração via exceção de pré-executividade é aquele derivado de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, o que não ocorre quando se questiona a forma como ocorreu a incidência dos índices aplicados aos consectários legais, o termo inicial da RMI, compensação de valores e descabimento de multa de mora.

II – Suscitada em exceção de pré-executividade matéria de defesa, e decorrido o prazo previsto no art. 525 do CPC, sem que tenha a parte ré oferecido impugnação, evidenciada está a preclusão.

III – Proferida a decisão recorrida em conformidade com a legislação e jurisprudência, impositiva é sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo de Instrumento

de n. 8013018-63.2025.8.05.0000
,

da Comarca de Entre Rios,

em que figuram como
A
gravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e como
Agravado
ROQUE FERREIRA BRITO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA